Tribunal: TJES
Processo: 5009031-64.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009031-64.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍV
E
L
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
– CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.

1 –
N
ão prospera a alegação de falta de interesse de agir da apelada, porquanto se encontra sedimentado na jurisprudência que
“O direito constitucional de acesso ao judiciário não está condicionado ao esgotamento da via administrativa e tanto os termos da contestação como da peça portal demonstram a resistência da instituição à pretensão da autora”
. (TJRS; AC 5021519-72.2023.8.21.0003; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 24/04/2024; DJERS 30/04/2024)

2 -

N
ão foi comprovado que a
apelada
teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência. Logo, resta ilegal sua cobrança,
não subsistindo a tese de contratação verbal.

3 –

Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão cível
interpost
a

por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em
razão
da
sentença
proferida pel
o
MM Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Cível
e Comercial de Linhares
, nos autos d
a ação

ordinária
aj
uizada
p
or
VALDETE MIGUEL RIBEIRO
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inaugural para o fim de
declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista, bem como
“afastar a mora contratual da parte autora, devendo o recálculo do valor devido considerar tal diretriz, repetindo-se os valores eventualmente pagos a mais pela parte autora (incluindo-se adequação de cláusula abusiva), com atualização monetária a partir de cada desembolso a mais e juros de mora a partir da citação”.

Sustenta (id. 7575278),
em síntese,
a
ausência de interesse de agir da apelada, bem como pontua ter a consumidora anuído com os termos do contrato, afirmando, no tocante ao seguro prestamista, ser indagado oralmente à contratante o interesse em adquiri-lo, inexistindo nulidade ou vício de consentimento.

Contrarrazões no id. 7575534.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
1
3
de
junho
de 202
4
.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5009031-64.2023.8.08.0030

APELANTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão cível
interpost
a

por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em
razão
da
sentença
proferida pel
o
MM Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Cível
e Comercial de Linhares
, nos autos d
a ação

ordinária
aj
uizada
p
or
VALDETE MIGUEL RIBEIRO
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inaugural para o fim de
declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista, bem como
“afastar a mora contratual da parte autora, devendo o recálculo do valor devido considerar tal diretriz, repetindo-se os valores eventualmente pagos a mais pela parte autora (incluindo-se adequação de cláusula abusiva), com atualização monetária a partir de cada desembolso a mais e juros de mora a partir da citação”.

Sustenta (id. 7575278),
em síntese,
a
ausência de interesse de agir da apelada, bem como pontua ter a consumidora anuído com os termos do contrato, afirmando, no tocante ao seguro prestamista, ser indagado oralmente à contratante o interesse em adquiri-lo, inexistindo nulidade ou vício de consentimento.

Da detida análise do recurso interposto, tenho que não comporta provimento.

Inicialmente, não prospera a alegação de falta de interesse de agir da apelada, porquanto se encontra sedimentado na jurisprudência que
“
O direito constitucional de acesso ao judiciário não está condicionado ao esgotamento da via administrativa e tanto os termos da contestação como da peça portal demonstram a resistência da instituição à pretensão da autora
”.
(TJRS; AC 5021519-72.2023.8.21.0003; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 24/04/2024; DJERS 30/04/2024).

Por conseguinte, q
uanto
à cobrança do
s
eguro
p
restamista, no valor de R$ 1.178,16 (
mil cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos)
o
c
olendo STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”,
sob pena de configurar típica venda casada.
A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva. 2)
O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190176826, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Verifica-se pela documentação juntada aos autos, que não foi comprovado que a
apelada
teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência. Logo, resta ilegal sua cobrança,
não subsistindo a tese de contratação verbal.

P
elo exposto
,
nego

provimento
ao
apelo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pela
apelante
em 1% (um por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.